Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727704-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: WILTON DE OLIVEIRA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Jordana Costa e Silva, OAB/DF 37.064, em favor de WILTON DE OLIVEIRA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Segundo a impetrante, o paciente cumpre pena em regime semiaberto, mas que teve os benefícios extramuros concedidos - saídas temporárias e trabalho externo – suspensos em razão da pandemia da Covid-19 até o dia 20/08/20. Alega que a decisão implica no cumprimento de sua pena em condições análogas ao regime fechado, o que caracterizaria constrangimento ilegal. Sustenta ainda que o paciente, em razão da suspensão, faz jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos da Resolução n. 62/20, do CNJ. Requer, então, a concessão liminar de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, a impetrante se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais datada de 20/07/20, que prorrogou a suspensão dos benefícios externos até o dia 20/08/20. Não há comprovação nos autos de que o paciente integre grupo de risco da Covid-19, e certamente ele ainda não preencheu o requisito objetivo para progressão antecipada ao regime aberto. A alegação de que está recolhido em regime diverso da condenação não procede uma vez que o sentenciado permanece recolhido em estabelecimento destinado a sentenciados em regime semiaberto. Além disso, para minimizar os prejuízos na execução da pena, os dias de trabalho suspensos por motivo de força maior vem sendo anotados para efeito de remissão ficta, e o contato com familiares realizado, ainda que a distância. Desse modo, o caso retratado nos autos não evidencia nenhuma ilegalidade, por ação ou omissão da VEP, que justifique a substituição excepcional do recurso próprio de agravo pelo remédio constitucional do habeas corpus. Assim sendo, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator